Tribunal: TJPA
Processo: 0817387-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817387-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENATO AVELAR DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N º 11.343/2006.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TENDO O MAGISTRADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO A NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, MORMENTE DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE.

BONS ANTECEDENTES E QUALIDADE PESSOAIS FAVORÁVEIS
-
IRRELEVÂNCIA
. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÂO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RENATO AVELAR DE OLIVEIRA
,
sob o fundamento de ausência de justa causa para a decretação da prisão preventiva, além das condições pessoais favoráveis do paciente.

Alegou o impetrante, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de locomoção em virtude da carência de justa causa para o decreto de sua custódia cautelar e de sua não revogação, não estando presentes os requisitos dos artigos 312 do Código de Processo Penal, mormente em razão da manifestação favorável à concessão da liberdade pelo representante ministerial.

Afirma que o paciente foi preso em suposto flagrante, no dia 09/08/2022, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, após perseguição policial que se deu em virtude de o paciente, ao se deparar com uma barreira de fiscalização da PM no bairro do Tapanã, ter tentado dela se evadir pela contramão da via, sendo perseguido pelos policiais que, ao efetuarem a revista, encontraram no interior de sua mochila 15 pequenas porções e um tablete de material semelhante à maconha.

Aduz a impetrante que o representante do órgão ministerial apresentou parecer favorável ao pedido de revogação da medida, afirmando ser este o titular da ação penal e que o não acatamento pelo magistrado de tal parecer viola o princípio da imparcialidade do juiz, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, uma vez que primário e de bons antecedentes, além de possuir profissão definida, residência fixa e de ser o responsável pela manutenção de seu filho menor.

Requereu a concessão liminar da medida e, ao final, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, Id 11777725, sendo estas prestadas, ID 11873283//290, sendo denegado o pedido liminar em documento de ID 11895653.

Nesta Superior Instância, ID 12014505, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente por falta de fundamentação ao decreto cautelar tendo em vista que o representante do órgão ministerial se manifestou favoravelmente à concessão da ordem, o paciente apresenta condições pessoais favoráveis e é pai de filho menor.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

Por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Porém, pode-se aferir, das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos documentos acostados aos autos, que a decisão que determinou da prisão cautelar do paciente se mostra devidamente fundamentada. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressalta a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para o resguardo da ordem

pública, principalmente em razão da razoável quantidade de droga apreendida, uma vez que fora apreendida mais de 1 kg de maconha em poder do paciente, tendo este tentado se evadir da barreira policial pela contramão da via, colocando em risco a vida dos demais condutores que por ela circulavam, restando claro que efetivamente houve um abalo à ordem pública e que esta necessita ser resguardada.

Acerca da possibilidade da segregação, já se manifestou o STJ, afirmando que esta não exige prova cabal acerca da autoria do delito, bastando para tanto que haja indícios suficientes e que a decisão se mostre devidamente fundamentada, como no caso dos autos, em que o magistrado decretou a custódia preventiva com o fito de resguardar a ordem pública uma vez que considerável quantidade de drogas foi apreendida em poder do paciente, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. II – (...) As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV –
No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, (...)
VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de,
per se
,
garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sendo certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação provisória, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível conceder liberdade provisória ao ora paciente.

Há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.) (
GRIFEI
).

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo
curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Acerca da legalidade do decreto prisional e denegação da ordem, se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

Nesse passo, são suficientes para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do delito, a quantidade da droga e o modus operandi.

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, para assegurar aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal, até porque o mesmo não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar a situação processual do paciente, baseando-se apenas em argumentações genéricas, que não afastam os fundamentos da segregação cautelar.

Impende ressaltar, ainda, que presentes um dos requisitos expostos no art. 312, do CPP, a necessidade da prisão do paciente se sobrepõe a eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, prevalecendo o interesse público, entendimento sumulado pelo E. TJE/PA...

Tem-se, no caso dos autos, que a decisão vergastada se encontra fundamentada em elementos constantes dos autos, estando presentes os requisitos que a autorizam, revelando-se necessária a medida prisional, não sendo possível, inclusive, sua substituição por outras medidas cautelares presentes no art. 319 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Tem-se, portanto, que não há constrangimento ilegal na decisão do MM. Juiz que determinou a segregação do paciente, restando sua decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Quanto à manifestação ministerial favorável à concessão da ordem proferida pelo Ministério Público de primeiro grau, imperioso ressaltar que esta não é vinculante, mas somente opinativa, já tendo o STJ decidido a respeito, vejamos:

Ementa:
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA
. MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I – Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do
crime
de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. II – Não se verifica a ocorrência de ilegalidade na negativa de reconhecimento do
tráfico privilegiado
ao agravante, porquanto o v.
acórdão
impugnado consignou expressamente que ele se dedicava ao tráfico de drogas, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. III – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do
habeas corpus
. IV – A “manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1947342/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Quanto à alegação de que o paciente é o responsável pela manutenção de seu filho, necessário, para que lhe seja concedida a liberdade com fundamento em tal argumento, que seja ele o único responsável pela guarda da criança, o que não restou comprovado nos autos, não sendo igualmente as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 16/12/2022